Tribunal: CARF
Processo: 13855.000053/2003-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000053/2003-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/01/1993 a 31/10/1997
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente acima identificada em
relação ao Acórdão no 14-20.952, de 13 de outubro de 2008, por meio do qual a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 225/229),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000053/2003-72
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000053/2003-72

PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/01/1993 a 31/10/1997
INDÉBITO FISCAL. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de se pleitear restituição de indébito fiscal ocorre em cinco
anos, contados da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento.

O presente processo trata de Pedido de Restituição (fl. 1), no valor de R$
237.096,40, apresentado em 14/01/2003, em relação a supostos pagamentos indevidos e/ou a
maior que o devido realizados no período de 29/01/1993 a 31/10/1997, conforme discriminados
às fls. 14 a 18. O suposto indébito derivaria da conversão dos valores devidos para Unidade
Fiscal de Referência (UFIR) e posterior reconversão para moeda vigente.
Na mesma data, o referido crédito foi objeto da Declaração de Compensação
(DComp) apresentada em formulário de papel e tratado no processo administrativo no
13855.000054/2003-17.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 124, embasado no Parecer de fls. 122/123,
a autoridade administrativa indeferiu o crédito em questão e considerou não homologada a
compensação acima referida, sob o fundamento de que, à luz dos arts. 165, inciso I, e 168, inciso
I, do CTN e do Ato Declaratório SRF no 096, de 1999, o direito do contribuinte pleitear a
restituição ou compensação de tributo pago indevidamente ou a maior que o devido expira no
prazo de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário. E que, ainda, com base no art.
150, §4o, do CTN, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, tal extinção se
dá na data do pagamento antecipado.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 128/143), a Recorrente se
ampara em manifestações doutrinárias, jurisprudência administrativa e precedentes do Superior
Tribunal de Justiça para sustentar a inocorrência da prescrição (impropriamente denominada
decadência), já que o prazo seria de dez anos a partir do pagamento (cinco anos para a
homologação expressa ou tácita somados aos cinco anos previstos no art. 168, inciso I, do CTN).
Defendeu, então, o reconhecimento do seu crédito, a homologação da compensação realizada e a
suspensão da exigibilidade do débito compensado até a decisão definitiva no presente processo.
O processo administrativo no 13855.000054/2003-17 foi juntado por apensação
aos presentes autos (fl. 160/161).
Por meio da Resolução de fls. 164/166, os julgadores de primeira instância
converteram o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade administrativa:
a) se manifeste sobre a certeza e liquidez dos indébitos mensais e do montante,
apurados e pleiteados pela interessada, se já foram utilizados por ela e/ ou se
foram objeto de anterior apreciação judicial e, se for o caso, elabore planilhas
demonstrando os valores a que ela faz jus, indébitos mensais e o montante em
reais (R$), informando os critérios utilizados para a sua apuração; b) corrija a
numeração do processo; c) informe se o débito declarado na Dcomp, objeto do
processo apensado a este, corresponde ao total devido naquele mês de
competência ou fração de seu total; d) verifique e informe se o valor do indébito
reclamado, resultante da Cofins devida no mês de competência de agosto de
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000053/2003-72

1994, recolhida em 09/09/1994, já não teria sido objeto do pedido de repetição
formulado no processo administrativo n° 13855.000966/2003-99; e, e)
cientifique a interessada de possíveis alterações no total dos indébitos
pleiteados, reabrindo-lhe prazo para se manifestar sobre elas, se assim o desejar,
retornando, posteriormente, os autos a esta DRJ.
A diligência determinada resultou na Informação Fiscal de fls. 206/209, que, à luz
das informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal (já que a Recorrente
informou ser impossível recuperar a escrituração contábil do período), concluiu que, afastada a
prescrição, haveria crédito passível de restituição/compensação em favor da Recorrente no valor
de R$ 134.589,85.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a Recorrente se manifestou às fls.
213/215, defendendo que o valor efetivo do seu crédito é o pleiteado menos o de pagamento já
utilizado no processo administrativo no 13855.000966/2003-99 e reiterou o conteúdo da
Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão recorrido manteve o indeferimento do crédito e a não homologação da
compensação pelas mesmas razões já declinadas no Despacho Decisório, invocando, ainda, o
Parecer PGFN/CAT no 1.538/1999, precedentes do Supremo Tribunal Federal e o art. 3o da Lei
Complementar no 118, de 2005.
Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 232/252, no
qual a Recorrente, além de repetir o que já sustentara na Manifestação de Inconformidade, alega
que o art. 3o da citada Lei Complementar somente se aplica aos pedidos formulados após 10 de
junho de 2005, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 27 de novembro de 2008 (fl. 231), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 18 de
dezembro do mesmo ano (fl. 232), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e
11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O recurso é assinado por Procurador, devidamente constituído à fl. 253.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I, II e IV, 7o, caput e §1o, 8o, inciso I, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000053/2003-72

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA PRESCRIÇÃO
A discussão travada nos autos acerca do prazo prescricional aplicável à
restituição/compensação de valores pagos a título de tributos sujeitos ao chamado lançamento
por homologação se encontra atualmente superada.
Em primeiro lugar, tem-se a edição do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que assim dispôs:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado, afastada a tese decenal sustentada por alguns.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o
regime de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Deste modo, tendo o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação sob
análise sido apresentadas em 14 de janeiro de 2003, deve ser reconhecida a inocorrência da
prescrição quanto aos eventuais indébitos relativos aos pagamentos que compuseram o crédito
compensado, efetuados no período de 29/01/1993 a 31/10/1997.
III. DO MÉRITO
A solução usualmente adotada por esta Turma Julgadora em casos como o tratado
nos presentes autos tem sido, afastar a prescrição e devolver o processo para que a autoridade
administrativa prossiga na análise do direito creditório.
Tal posição é motivada pela ausência de apreciação e contencioso em relação ao
mérito do crédito invocado pelo contribuinte, de modo que uma decisão do CARF, neste instante
processual, configuraria supressão de instância.
O caso sob apreciação, porém, guarda uma peculiaridade.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000053/2003-72

É que, como relatado, o julgador de primeira instância, por cautela determinou a
realização de diligência para a manifestação da autoridade administrativa sobre o montante do
crédito pleiteado.
Assim, tendo havido a manifestação da referida autoridade por meio da
Informação Fiscal de fls. 206/209 e a contraposição do contribuinte, na forma do documento de
fls. 213/215, não faz sentido que o processo retorne até aquela instância.
Basta, no caso, o retorno à autoridade julgadora de primeira instância, de modo a
se assegurar o duplo grau de jurisdição.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, para, afastado o óbice relativo à prescrição do direito à restituição/compensação,
decida acerca do direito creditório do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital